Tribunal: STJ
Processo: 0009903-26.2019.8.16.0017
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2035999 - PR(2022/0342284-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE MACEDO RAMOS - PR024537
BRUNNO RAFAEL VERSALLI SERAFINI - PR062774
TATIELLE SCHNEIDER RIBEIRO - PR106648
RECORRIDO
: OSVALDO FELIX DOS ANJOS
ADVOGADOS
: MARINO ELIGIO GONÇALVES - PR016639
ÉDNA REGINA SANTINI MENEGHIN - PR055863
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TESE RECURSAL.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
II. Dispositivo
2. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 497fc94d-282a-422b-9ffe-f1d9026305bf

Documento eletrônico VDA54863269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 497fc94d-282a-422b-9ffe-f1d9026305bf

RECURSO ESPECIAL No 2035999 - PR (2022/0342284-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE MACEDO RAMOS - PR024537

BRUNNO RAFAEL VERSALLI SERAFINI - PR062774

TATIELLE SCHNEIDER RIBEIRO - PR106648
RECORRIDO
: OSVALDO FELIX DOS ANJOS
ADVOGADOS
: MARINO ELIGIO GONÇALVES - PR016639

ÉDNA REGINA SANTINI MENEGHIN - PR055863
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TESE RECURSAL.
DISPOSITIVO
LEGAL.
FALTA
DE
CARGA
NORMATIVA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
II. Dispositivo
2. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 457-458):
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. APELAÇÃO
PRINCIPAL: DA AUTORA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO
VERIFICADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
ATUARIAL PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – PLEITO DE AFASTAMENTO
DA COISA JULGADA – POSSIBILIDADE – DEMANDA TRABALHISTA QUE
NÃO
TRATOU,
ESPECIFICAMENTE,
DA
RESERVA
MATEMÁTICA
ADICIONAL – DEMAIS QUESTÕES APRESENTADAS NO RECURSO QUE
ESTÃO
PREJUDICADAS
DIANTE
DO
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO AVENTADA NO APELO ADESIVO – RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA: DO RÉU –
Documento eletrônico VDA53849769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:29
Código de Controle do Documento: 602a0076-4132-421d-aec8-5cfb51afc033

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA – REQUERIMENTO APRESENTADO EM PRIMEIRO
GRAU E NÃO ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR – DEFERIMENTO
TÁCITO CARACTERIZADO – PRECEDENTES – MÉRITO – PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – COBRANÇA DA
RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL QUE CONFIGURA ATO ÚNICO –
APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ARTIGO 75
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
109/01
–
TERMO
INICIAL
QUE
CORRESPONDE A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
JUDICIAL QUE MAJOROU O BENEFÍCIO – DECURSO DE PRAZO
SUPERIOR A 5 ANOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRECEDENTES
DESTA CORTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 491-496).
Em suas razões (fls. 499-509), a parte recorrente aponta violação dos arts.
205 do CC e 75 da LC n. 109/2001, sob a alegação de que, "em que pese o Tribunal
local ter reconhecido de forma correta que se aplica o prazo prescricional quinquenal nas
ações que envolvem a cobrança de prestações não pagas de previdência complementar,
equivocou-se na aplicação do prazo. [...]. Isso porque, no caso em tela, a relação jurídica
entre as partes é de trato sucessivo, que perdura no tempo, não se esgotando em
prestação única [...]. Ademais, mesmo se fosse o caso de aplicação da prescrição total,
no qual a contagem do prazo prescricional se dá a partir do evento danoso, no presente
caso esta se verifica quando a fundação recorrente passou a implantar em folha de
pagamento do participante a majoração decorrente da procedência da demanda
trabalhista, oportunidade em que terá conhecimento pleno dos prejuízos que serão
" (fls. 504-507).
suportados
Contrarrazões apresentadas (fls. 517-540).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO

Na origem, FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ajuizou ação de cobrança contra OSVALDO FELIX DOS ANJOS, "tendo em vista que os
valores acrescidos ao benefício da parte ré não contaram com o custeio a cargo do
participante, nem ao longo do contrato de trabalho até a concessão da aposentadoria,
nem por ocasião da reclamatória trabalhista que redundou na sua majoração, expôs-se a
risco o equilíbrio atuarial do Plano, em prejuízo a toda a massa de participantes que dele
também dependem para o próprio sustento. [...]. Busca a Entidade autora, então, por
meio da presente Ação de Cobrança, as reservas a cargo do assistido (no caso da parte
ré) necessárias para dar suporte ao pagamento desse novo benefício, atuarialmente
Documento eletrônico VDA53849769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:29
Código de Controle do Documento: 602a0076-4132-421d-aec8-5cfb51afc033

calculadas, de acordo com o Regulamento do Plano de Benefícios (contrato
" (fl. 3).
previdenciário)
O Juízo da 3a Vara Cível de Maringá acolheu a preliminar "suscitada para
declarar a coisa julgada com base no
inc. V, do Código de Processo Civil e
art. 485,
" (fl. 313).
julgar extinto este processo , sem resolver o mérito
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná afastou a preliminar da coisa
julgada, contudo reconheceu a prejudicial da prescrição, por entender que, "
especificamente quanto ao pagamento da complementação da reserva matemática
, é ver que se trata de
, isto é, não se protrai no tempo, razão pela
adicional
ato único
qual deve ser observado o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 75 da Lei
Complementar no 109/2000 [...]. Por sua vez, é assente na jurisprudência que o termo
inicial da contagem do prazo prescricional em questão começa a fluir a partir do trânsito
em julgado da sentença trabalhista: [...]. No caso, observa-se que a pretensão autoral
está fulminada pela prescrição, pois a data do trânsito em julgado da sentença trabalhista
ocorreu em
(mov. 41.16) e a presente demanda foi proposta em 29/04
24/10/2011
" (fls. 464-465 - grifei).
/2019 (mov. 1.1), portanto além do prazo quinquenal previsto
A parte sustenta tratar-se não de parcela única, mas de obrigação de trato
sucessivo, além de questionar o termo inicial da prescrição e apontar violação dos
seguintes dispositivos legais:
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado
prazo menor.
Art. 75. Sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos o direito às
prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os
direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma
do Código Civil.

Contudo, os dispositivos legais apontados como descumpridos não amparam
a tese da parte recorrente, apresentando conteúdo dissociado de sua pretensão, pois
apenas informam o prazo prescricional. Dessa forma, está caracterizada a deficiência na
fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284/STF.
Ademais, para afastar o entendimento das instâncias originárias de que a
parte busca a cobrança de parcela única, seria imprescindível a revisão do contexto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53849769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:29
Código de Controle do Documento: 602a0076-4132-421d-aec8-5cfb51afc033

Documento eletrônico VDA53849769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:29
Código de Controle do Documento: 602a0076-4132-421d-aec8-5cfb51afc033

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.035.999 / PR
Número Registro: 2022/0342284-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010911320198160108 00055063820198160173 00056131720198160130 00099032620198160017
000990326201981600171
00108256720198160017
108256720198160017
10911320198160108
55063820198160173
56131720198160130
99032620198160017
990326201981600171
990326201981600172 000990326201981600172
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DE MACEDO RAMOS - PR024537
BRUNNO RAFAEL VERSALLI SERAFINI - PR062774
TATIELLE SCHNEIDER RIBEIRO - PR106648
RECORRIDO
: OSVALDO FELIX DOS ANJOS
ADVOGADOS
: MARINO ELIGIO GONÇALVES - PR016639
ÉDNA REGINA SANTINI MENEGHIN - PR055863
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54847878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:17:05
Código de Controle do Documento: 4a61fb1e-5562-4545-b442-540ddb56f3f9

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:17:05
Código de Controle do Documento: 4a61fb1e-5562-4545-b442-540ddb56f3f9